Tribunal: TJES
Processo: 5007722-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007722-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO: C. A. D. A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FILHO RECÉM-NASCIDO – INSCRIÇÃO COMO DEPENDENTE - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -

DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PERÍODO DE CARÊNCIA -
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
T
endo a autora feito a migração do seu plano com aproveitamento das carências e, solicitada a inclusão de sua filha recém-nascida nos primeiros 30 dias após o parto, incumbe ao plano de saúde prestar a assistência ao recém-nascido sem necessidade de observância de carência, consoante previsão
expressa
da
Lei n.º 9.656/98 e Resolução Normativa n.º 465/2021 da A.
N.S
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial nº 2.049.636/SP,
ratificou que
os planos e seguros privados de assistência à saúde, embora regidos precipuamente pela Lei nº 9.656/1998, se enquadram no conceito de fornecedor, em nítida relação de consumo, possu
indo
a obrigação de prestar assistência ao recém-nascido na qualidade de dependente do consumidor, independente do período de carência.

3.
C
uidando a autora da demanda de realizar a inscrição de sua filha recém-nascida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, não há que se falar em necessidade de cumprimento de qualquer carência, estando seu pleito amparado pelo art. 12, III, b, da lei 9.656/98.

4.
Recurso
des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Cível do
E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer
e

negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 19 de setembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007722
-
98
.2023.8.08.
0000

AGRAVANTE:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO
S
:
ANA KARINY DE OLIVEIRA ARAÚJO ABREU

E OUTRA

RELATOR: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por

ANA KARINY DE OLIVEIRA ARAÚJO ABREU

E OUTRA
,

que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as demandadas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, permitam que a menor C.A. de A. realize todos os exames médicos acobertados pelo plano contratado, sem período de carência.

Em suas razões (id. 5500970) destaca a recorrente, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, vez que ausentes os pressupostos caracterizadores da tutela de urgência.

Aponta que a parte agravada formalizou o contrato, oportunidade em que teve ciência de todas as condições do plano ofertado, inclusive as restrições e carências.

Desse modo, embora a menor tenha necessitado de atendimento médico na data de 21/03/2023, o prazo de carência somente estaria cumprido na data de 06/09/2023, consoante
prints
das telas anexados.

Assim, a negativa da agravante encontra amparo nos próprios termos contratuais, sendo que o fato de o contrato da recém-nascida ser proveniente do plano de sua genitora não lhe aproveita.

Destaca, por fim, a irreversibilidade da medida, devendo ser revista pelo Tribunal.

Pois bem.

Com o intuito de nortear o julgamento, relembro tratar-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais em que a segunda autora sustenta ser titular do plano de saúde AMIL S450 QP NACIONAL, sob o nº.085637006, com vínculo de mais de 04 anos, sem interrupções.

Afirma que requereu, dentro do prazo de 30 dias, a mudança de categoria para a inclusão de sua filha recém-nascida, aproveitando, com isso, as suas carências já cumpridas.

Todavia, quando a recém-nascida precisou de atendimento médico, foram negados os procedimentos sob o argumento de que o seu plano de saúde ainda estaria cumprindo o período de carência.

O Juízo
a quo
deferiu o pleito antecipatório para permitir que a menor C.A. de A. realize todos os exames médicos acobertados pelo plano contratado, sem período de carência, sendo a decisão desafiada pelo presente recurso.

E, tal como destacado no momento da análise liminar, o pleito da Operadora não merece guarida.

Afinal, o documento id. 26203492 dos autos originários deixa claro que a Sr.ª ANA KARINY DE OLIVEIRA ARAÚJO ABREU era beneficiária do plano de saúde AMIL 400 QP NACIONAL R PJCA desde 15/02/2017, que, consoante declaração de portabilidade de carências, enquadrava-se no segmento assistencial ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.

E, a partir de 10/03/2023, houve a migração para o plano AMIL S450 QP NACIONAL, no mesmo segmento assistencial, oportunidade em que restou firmado o pedido de portabilidade de carências, inexistindo qualquer ressalva no referido documento.

Inclusive, há um documento eletrônico assinado pela administradora do plano e pela operadora informando o aceite do pedido de mobilidade da portabilidade de carência.

Desse modo, tendo a autora feito a migração do seu plano com aproveitamento das carências e, solicitada a inclusão de sua filha recém-nascida nos primeiros 30 dias após o parto, incumbe ao plano de saúde prestar a assistência ao recém-nascido sem necessidade de observância de carência, consoante previsão expressa da Lei n.º 9.656/98 e Resolução Normativa n.º 465/2021 da A.N.S.,
in verbis:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o

do art. 1
o

desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

III - quando incluir atendimento obstétrico:

a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;

b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção;

Art. 21. O Plano Hospitalar com Obstetrícia compreende toda a cobertura definida no art. 19, acrescida dos procedimentos relativos ao pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, devendo garantir cobertura para:

III - opção de inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo titular, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou adoção.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial nº 2.049.636/SP, ratificou que os planos e seguros privados de assistência à saúde, embora regidos precipuamente pela Lei nº 9.656/1998, se enquadram no conceito de fornecedor, em nítida relação de consumo, possuindo a obrigação de prestar assistência ao recém-nascido na qualidade de dependente do consumidor, independente do período de carência.

Vejamos trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: "
Nesse contexto, acerca do cuidado médico-hospitalar a ser dispensado ao recém-nascido pelos planos de saúde obstétricos, cabe asseverar que é dever da operadora custear o tratamento assistencial do recém-nascido, "(...) filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto" (art. 12, III, "a", da Lei nº 9.656/1998 - grifou-se). Ademais, ainda a respeito dos planos de assistência à saúde da segmentação hospitalar com obstetrícia, conforme a legislação, deve ser assegurada inscrição"(...) ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção"(art. 12, III, "b", da Lei nº 9.656/1998)".

Portanto, cuidando a autora da demanda de realizar a inscrição de sua filha recém-nascida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, não há que se falar em necessidade de cumprimento de qualquer carência, estando seu pleito amparado pelo art. 12, III, b, da lei 9.656/98.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e
LHE

NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.